Tribunal: CARF
Processo: 10280.721164/2013-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.721164/2013-51
Recurso
De Ofício
Acórdão no
2402-009.912 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
VALDEMAR JOSÉ DA SILVA

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
A partir de 10 de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei n° 9.430/96,
consideram-se rendimentos omitidos autorizando o lançamento do imposto
correspondente os depósitos junto a instituições financeiras quando o
contribuinte, após regularmente intimado, não lograr êxito em comprovar
mediante documentação hábil e idônea a origem dos recursos utilizados.
ÔNUS DA PROVA.
Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Art. 36 da Lei n°
9.784/99.
COMPROVAÇÃO
DA
ORIGEM
DOS
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
TRAZIDA NA FASE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO
DOS DEPOSITANTES PELA FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DA
COMPROVAÇÃO DA CAUSA DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL
TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES. NÃO APERFEIÇOAMENTO DA
PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N° 9.430/1996.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização
aprofundar a investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de
tributação específicas, previstas na legislação vigente à época em que auferidos
ou recebidos, na forma do art. 42, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996. Não se pode,
simplesmente, ancorar-se na presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996,
obrigando o contribuinte a comprovar a causa da operação, e se esta foi
tributada. Conhecendo a origem dos depósitos, inviável a manutenção da
presunção de rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso de ofício e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, negar-lhe provimento. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem, Luís Henrique Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz
e Denny Medeiros da Silveira, que deram provimento ao recurso de ofício.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.721164/2013-51
Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721164/2013-51

(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Márcio Augusto Sekeff Sallem, Gregório Rechmann Júnior, Francisco
Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges de Oliveira, Luís Henrique Dias Lima, Renata Toratti Cassini
e Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.
Relatório
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrado Auto de Infração de
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF (fls. 170-176), relativo ao ano-calendário 2008,
para formalização de exigência e cobrança de crédito tributário no valor total de R$ 5.334.912,87
(principal, juros de mora e multa).
A infração apurada pela Fiscalização foi omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, com fulcro no artigo 849, do Regulamento
do Imposto de Renda – RIR/99; artigo 42, da Lei n° 9.430/96; e, artigo 1o, da Lei n° 11.482/07,
conforme Relatório Fiscal (fls. 166-169).
Com o auto de infração (fls. 170-176), o Contribuinte foi intimado em 22/04/2013
(fl. 176) e apresentou impugnação (fls. 180-184) e documentos (fls. 185-260).
Em julgamento pela DRJ (fls. 263-273), o lançamento foi mantido em parte,
conforme entendimento exposto na ementa abaixo:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO
LEGAL. A Lei n° 9.430, de 1996, estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos que autoriza lançar o imposto correspondente sempre que o titular da conta
bancária, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
LANÇAMENTO COM BASE EM PRESUNÇÃO LEGAL. ÔNUS DA PROVA DO
CONTRIBUINTE. O lançamento com base em presunção legal transfere o ônus da
prova ao contribuinte em relação aos argumentos que tentem descaracterizar a
movimentação bancária detectada.
COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS TRAZIDA NA
FASE DA AUTUAÇÃO. AUSÊNCIA DE INVESTIGAÇÃO DOS DEPOSITANTES
PELA FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DA COMPROVAÇÃO DA CAUSA
DOS DEPÓSITOS E DA EVENTUAL TRIBUTAÇÃO DESSES VALORES. NÃO
APERFEIÇOAMENTO DA PRESUNÇÃO DO ART. 42 DA LEI N° 9.430/1996.
Comprovada a origem dos depósitos bancários, caberá a fiscalização aprofundar a
investigação para submetê-los, se for o caso, às normas de tributação específicas,
previstas na legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos, na forma do art.
42, § 2°, da Lei n° 9.430, de 1996.
Não se pode, simplesmente, ancorar-se na presunção do art. 42 da Lei n° 9.430, de
1996, obrigando o contribuinte a comprovar a causa da operação, e se esta foi tributada.
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721164/2013-51

Conhecendo a origem dos depósitos, inviável a manutenção da presunção de
rendimentos com fulcro no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
ACÓRDÃO. CRÉDITO EXONERADO. LIMITE. RECURSO DE OFÍCIO. Em razão
de a parcela eximida ter ultrapassado R$ 2.500.000,00 (dois milhões, quinhentos mil
reais), deve ser o Acórdão levado à apreciação do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF) em grau de recurso de ofício.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Com a procedência em parte, o crédito tributário foi recalculado, conforme
demonstrativo posto no acórdão, e reproduzido abaixo:

APURADO
EXONERADO
MANTIDO
Base de Cálculo Decl/Considerada
15.440,00
-
15.440,00
Infrações
9.202.671,50
8.552.969,50
649.702,00
Base de Cálculo Apurada
9.218.111,50
-
665.142,00
Imposto Devido
2.525.394,73
-
176.328,12

IMPOSTO (R$)
MULTA (75%)

APURADO
2.528.394,73
1.896.296,04

EXONERADO
2.352.066,61
1.764.049,95
TOTAL
MANTIDO
176.328,12
132.246,09
308.574,21

Da decisão acima, o Contribuinte foi intimado por edital (fl. 280), e permaneceu
inerte e sem contrarrazões ao recurso de ofício.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso de Ofício
Como relatado, o Recurso de Ofício interposto foi em decorrência da procedência
em parte da impugnação, na qual determinou a exclusão de valores, sendo retificado débito para
o valor de R$ 308.574,21, conforme quadro explicativo exposto na decisão:

IMPOSTO (R$)
MULTA (75%)

APURADO
2.528.394,73
1.896.296,04

EXONERADO
2.352.066,61
1.764.049,95
TOTAL
MANTIDO
176.328,12
132.246,09
308.574,21

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721164/2013-51

Esse valor, de acordo com a Portaria MF no 63, de 10/02/2017, atualmente em
vigor, que estabelece em R$ 2.500.000,00 o valor de alçada para a interposição de recurso de
ofício em hipóteses que tais, conforme abaixo:
Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão exonerar sujeito passivo
do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor total superior a R$ 2.500.000,00
(dois milhões e quinhentos mil reais).

Ainda, de acordo com o Enunciado de Súmula CARF no 103, para fins de
conhecimento de recurso de ofício, deve-se observar o limite de alçada vigente na data de sua
apreciação pela segunda instância administrativa:
Súmula CARF no 103: Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite
de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância.

Desse modo, conforme se pode verificar dos autos, o valor total do crédito
tributário exonerado, correspondente à soma do principal e multa, é superior ao estabelecido no
artigo 1o, da Portaria MF no 63/2017, impondo-se o conhecimento do recurso de ofício.
Assim, conheço o recurso de ofício.

Do Mérito
De acordo com o relatório fiscal, o auto de infração se deu em decorrência da
omissão de rendimentos recebidos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Visto que o mérito deste feito é sobre a incidência de imposto de renda sobre
valores recebidos em conta corrente, e não declarados, antes de adentrar na análise dos fatos e
direito de recurso, discorro a previsão legal.
O lançamento com base em depósitos ou créditos bancários tem como
fundamento legal o artigo 42 da lei no 9.430 de 1996. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar a origem
destes créditos.
A citada norma, que embasou o lançamento, assim dispõe acerca da presunção de
omissão de rendimentos relativos aos valores depositados em conta cuja origem não seja
comprovada:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721164/2013-51

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu somatório,
dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00 (oitenta mil Reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.

A partir da entrada em vigor desta lei, estabeleceu-se uma presunção de omissão
de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da
conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela fiscalização
através dos dados bancários do Contribuinte. Portanto, não há presunção. O que a autoridade
fiscal presume, com base em lei e em razão do contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a
natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal fato (o fato cuja ocorrência foi provada) seja
gerador de rendimentos ou proventos de qualquer natureza.
Conclui-se, por conseguinte, que a presunção legal de renda, caracterizada por
depósitos bancários, é do tipo juris tantum (relativa), ou seja, cabe ao contribuinte a
comprovação da origem dos ingressos ocorridos em contas correntes.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória
em face dos créditos em conta. Deste modo, ocorrendo os dois antecedentes da norma: créditos
em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido intimado a fazê-lo; o
consequente é a presunção da omissão.
É função do Fisco, entre outras, comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e intimar a
titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações, esclarecimentos, com vista à
verificação da ocorrência de omissão de rendimentos. Contudo, a comprovação da origem dos
recursos utilizados nessas operações é ônus do contribuinte.
Neste sentido, o previsto no artigo 36, da Lei n° 9.784/99:
Art. 36. Cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado, sem prejuízo do dever
atribuído ao órgão competente para a instrução e do disposto no art. 37 desta Lei.

Para concluir, segue o entendimento da Câmara Superior do CARF:
Numero do processo: 10880.735707/2011-97
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Apr 24 00:00:00 BRT 2019
Data da publicação: Mon May 27 00:00:00 BRT 2019
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721164/2013-51

Ementa: Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2006
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
COMPROVAÇÃO
DE
ORIGEM.
IDENTIFICAÇÃO
DO
DEPOSITANTE.
INSUFICIÊNCIA. Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei n.o 9.430/1996, não
basta a identificação do depositante, sendo imprescindível a comprovação da natureza
da operação que envolveu os recursos depositados na conta-corrente.
Numero da decisão: 9202-007.787
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
por maioria de votos, em dar-lhe provimento, vencidas as conselheiras Patrícia da Silva
e Ana Paula Fernandes, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o
conselheiro Pedro Paulo Pereira Barbosa. (assinado digitalmente) Maria Helena Cotta
Cardozo - Presidente em Exercício. (assinado digitalmente) Ana Cecília Lustosa da
Cruz - Relatora Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Mário Pereira de
Pinho Filho, Patrícia da Silva, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes,
Miriam Denise Xavier (suplente convocada), Ana Cecília Lustosa da Cruz, Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ

Verifica-se, então, que a lei, ao prever a hipótese de incidência, não estabeleceu o
requisito de se comprovar que aos depósitos correspondem alterações patrimoniais positivas do
contribuinte. Basta, para a ocorrência do fato gerador, a existência de depósitos de origem não
comprovada.
Neste sentido, e diante das provas carreadas nos autos, entendo que melhor sorte
não assiste à Recorrente.
Analisando os autos, quando apresentada a impugnação, o Contribuinte assim
guerreou o lançamento tributário:
Da Preliminar
A autoridade fiscal não levou em consideração que o Autuado tem como uma de suas
atividades a intermediação de negócios, conforme comprovantes em anexo (Notas
Fiscais Avulsas), tampouco considerou os valores oriundos da transferência da firma
empresária (individual) do titular (que já foram objeto de fiscalização e autuação
conforme MPF 0210100/00229/11 em anexo), como uma fonte de origem para os
depósitos, ou seja, considerou-se todos os depósitos como rendimentos sem origem
comprovada.

Do Mérito
Informou à autoridade fiscal que os depósitos têm origem em adiantamentos feitos por
empresas exportadoras, para intermediação na compra de Pimenta do Reino de
produtores rurais, sendo que esta intermediação tem início com o adiantamento
(depósitos) e se encerra com a aquisição dos produtos (Pimenta do Reino) de pequenos
produtores rurais, emitindo-se então notas fiscais avulsas em nome de VALDEMAR
JOSÉ DA SILVA para as empresas que efetuaram adiantamentos, não havendo
comercialização e sim a intermediação, uma vez que o autuado não é produtor rural,
mas sim um facilitador entre o pequeno produtor e a empresa exportadora.
A Auditora justificou a descaracterização da Planilha descritiva das origens e aplicação
dos recursos, em função de as datas dos créditos não coincidirem com as datas das notas
fiscais avulsas emitidas em nome das empresas que enviaram os créditos (depósitos).
Estas divergências se justificam quando considerarmos que os valores creditados, são
creditados a título de adiantamentos e que só após as empresas efetuarem os
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721164/2013-51

adiantamentos é que o autuado sai em busca da aquisição dos produtos no interior do
estado, portanto é perfeitamente justificável as divergências de datas; porque não dizer
que é impossível que estas datas sejam coincidentes!

E, completou sua fundamentação ao requerer a realização de diligência para
intimação da fonte pagadora dos valores, visto tratar-se de relação intermediária de venda e
compra de produtos conforme notas fiscais juntadas na instrução e com a impugnação:
Para dar sustentação as suas alegações de que os depósitos, objetos do Auto de Infração,
têm origem em uma relação de intermediação na compra de produtos de pequenos
produtores, requer diligencia na empresa Ruette Spices Ltda, situada à Av. Presidente
Vargas, 4877, Bairro Ianetama, Cidade de Castanhal, Pará, inscrita no CNPJ
03.003.331/0004-54, cuja matriz é situada à Rua João da Serra, 76, Sala 04, Centro,
Monte Alegre do Sul no Estado de São Paulo, inscrita no CNPJ 03.003.221/0001-01.
O maior número de intermediações foi feito para esta empresa, como se denota das
notas fiscais avulsas em anexo, justificando a maior quantidade de depósitos efetuados.

Neste caso, a Autoridade Fiscal não aceitou como comprovação da origem dos
depósitos as notas fiscais apresentadas e assim motivou o lançamento: “Não obstante tenha
havido a apresentação de parte dos documentos solicitados para a comprovação das origens
dos créditos lançados, através de notas fiscais, não houve por parte do contribuinte a
comprovação através de documentos (contratos com as empresas), referente a informação
prestada de que houve negociação de uma parte com a intermediação e outra parte com a
atividade de compra e venda de pimenta do reino para firmas exportadoras e/ou equiparadas.”
Ainda, constou no acórdão atacado que “em consulta aos autos de processo no
10280.722524/2015-02, em que houve lançamento de omissão de rendimentos de atividade rural
- AC 2011, e obtive a informação, constante do Relatório Fiscal daquele processo, de que foi
procedida diligência na empresa Ruette Spices Ltda, a qual teria comprado pimenta do reino do
Contribuinte Recorrido e de que a referida empresa confirmou todos os pagamentos efetuados
ao mesmo”.
Em tempo, destaco o Acórdão no 9202-004.284 deste Conselho:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF Ano-
calendário: 2000, 2002, 2003 OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS
BANCÁRIOS SEM COMPROVAÇÃO DE ORIGEM. BASE DE CÁLCULO.
EXCLUSÃO.
É cabível a exclusão, da base de cálculo do Imposto de Renda incidente sobre depósitos
bancários sem identificação de origem, dos valores dos rendimentos oferecidos à
tributados na Declaração de Ajuste Anual correspondente, não admitida a exclusão de
rendimentos isentos ou sujeitos à tributação exclusiva na fonte, exceto ganhos de capital
tributados na mesma declaração Recurso Especial provido.

Por fim, tendo-se por albergada a busca da verdade material devendo sempre
nortear as autoridades fiscais, por força do mandamento contido no art. 142 do CTN, sob risco de
se constituir crédito tributário em descompasso com a realidade, voto no sentido de negar
provimento ao recurso de ofício.

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.912 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10280.721164/2013-51

Conclusão
Face ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso de ofício.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital